Tribunal: TJMT
Processo: 0006188-31.2016.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006188-31.2016.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Juares Inacio Pereira (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUARES INÁCIO PEREIRA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

– SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES FACULTATIVAS – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DE SEU DEFENSOR – NULIDADE – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS COROLÁRIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
.

A revogação da suspensão condicional do processo penal [art. 89 da Lei n. 9.099/95] ante o descumprimento de condições facultativas [art. 89, § 4º] demanda prévia intimação do acusado e de seu defensor para apresentação de justificativas em prazo razoável, sob pena de nulidade absoluta decorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso em sentido estrito
interposto por
Juares Inácio Pereira
, qualificado, representado pela Defensoria Pública Estadual, Núcleo de Pontes e Lacerda, na pessoa da Dra. Elisa de Camargo Viana, colima a anulação da decisão judicial datada de 07/7/2020 [id. 136824007, p. 102, fl. 107-pdf], que revogou a suspensão condicional do processo entabulada com o recorrente, sob o prisma do descumprimento das condições impostas em audiência.

De acordo com o arrazoado constante do id. 136824010, pp. 1-9, fls. 110/118-pdf, o Juízo de origem revogou o
sursis processual

sem a prévia intimação do acusado
para justificar o descumprimento das condições acordadas em audiência, violando os postulados do contraditório e da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa, impondo, pois, a
anulação da decisão
para que seja primeiramente franqueado ao beneficiário apresentar suas justificativas.

Em sede de contrarrazões, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Pontes e Lacerda, na pessoa da Dra. Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, postulou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, salientando que o recorrente descumpriu a obrigação de comparecimento trimestral em Juízo, demonstrando total descaso com a Justiça.

Afirma ainda que a decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo tem natureza meramente declaratória, nos termos do art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95, não importando que venha a ser proferida somente depois de expirado o prazo de prova.

O Juízo de origem recebeu o recurso, exercendo o juízo negativo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP [id. 136824013, pp. 1-2, fls. 125/126-pdf].

A distribuição inicial foi realizada na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos anteriores capazes de ensejar a prevenção de Magistrado, conforme termo de pesquisa de prevenção no id. 137321660, fl. 127-pdf.

A certidão no id. 137318166, p. 1, fl. 128-pdf assinala que o processo e julgamento do recurso independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, assentando:

“
Recurso em Sentido Estrito: Embriaguez ao volante e omissão de socorro – Busca-se a anulação da decisão revogou o sursis processual, sob o argumento de que não fora oportunizado ao recorrente o direito de apresentar suas razões sobre o descumprimento da condição de comparecimento trimestral em Juízo, em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Admissibilidade – A conduta do recorrido se amolda à hipótese de revogação facultativa, nos termos do §3º, in fine, do art. 89 da Lei 9.099/95, a qual não se procede de forma automática, isto porque, para a revogação do citado benefício, a inobservância das condições impostas deve ser injustificada, circunstância a ser verificada por meio de audiência de justificação, em observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório - Sendo assim, tem-se que, in casu, a revogação em questão é nula, tendo em vista que não foi oportunizado ao recorrente sua necessária e prévia oitiva em audiência de justificação, oportunidade em que poderia, em juízo, apresentar sua versão de escusa para o descumprimento das condições impostas, permitindo-lhe, assim, o exercício da ampla defesa, sob o crivo do contraditório, com todos os seus consectários – Pelo provimento do recurso manejado, para anular a decisão de revogação do sursis processual, determinando-se a realização de audiência de justificação, ensejo em que o recorrente poderá apresentar suas razões sobre o descumprimento das condições impostas
” [id. 142515169, p. 1, fl. 131-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que o recorrente
Juares Inácio Pereira
, qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do art. 306, c/c arts. 298, I, e 304, todos do CTB.

Recebida a denúncia em 18/6/2018, o recorrente foi citado e, em audiência própria, aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, submetendo-se ao cumprimento das condições delimitadas no termo de audiência constante do id. 136824007, pp. 91-92, fls. 96/97-pdf, consistentes em:

a) proibição da prática de novas infrações penais [crime e contravenção penal];

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 15 dias, sem prévia autorização judicial [art. 89, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.099/95];

c) comparecimento trimestral em Juízo para informar e justificar atividades, bem como para atualizar dados cadastrais, a exemplo de ocupação lícita e endereço residencial;

d) manter comportamento social adequado, com proibição de frequentar locais onde há consumo imoderado de bebida alcoólica e drogas, ressalvados ambientes familiares, a exemplo de restaurantes e lanchonetes;

e) participar de palestra/exposição de vídeo na sede da Polícia Rodoviária Federal de Pontes e Lacerda/MT, cujo conteúdo verse sobre os efeitos nocivos da direção de automóvel após o consumo de substâncias entorpecentes ou álcool, mediante comprovação de frequência;

f) prestação pecuniária no valor de R$1.200,00, em parcelas mensais de R$200,00 em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT;

g) abrir mão da fiança há prestada nos autos.

Em 05 de fevereiro de 2020, a certidão no id. 136824007 atestou o não cumprimento da obrigação de apresentação dos comprovantes de cumprimento das condições impostas em audiência, id. 136824007, p. 97, fl. 102-pdf.

Em 14/02/2020, a Promotoria de Justiça pugnou pela revogação do benefício ante o descumprimento das condições impostas ao recorrente, id. 136824007, pp. 99-100, fls. 104/105-pdf.

Em 07/7/2020, o Juízo de origem revogou a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95, determinando o prosseguimento da persecução penal.

De sua parte, consoante relatado, a defesa busca anular a decisão revogatória do benefício sob o prisma da ausência de prévia intimação da defesa para justificar o descumprimento das condições acordadas.

Analisando o contexto fático exposto, percebe-se que a revogação do
susrsis processual
se deu com apoio no art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95, que trata das hipóteses de
revogação facultativa
, assim compreendidas:

“
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

[...]

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
”.

Nessa esteira, é incontroverso que a cláusula “poderá” contida no art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95 estabelece que a revogação do
sursis processual
não é automática, impondo ao Magistrado o dever de oportunizar ao acusado apresentar as justificativas sobre o não cumprimento das condições acordadas em audiência, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, na revogação facultativa, é necessário que o magistrado, antes da revogação do
sursis processual
, intime o beneficiário a fim de lhe oportunizar a apresentação de justificativas quanto ao descumprimento de condições a ele impostas.

Além disso, conforme a dicção da Súmula/STJ 523, se o réu for assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a prévia intimação pessoal da defesa de todos os atos processuais e, por certo, da data da audiência de justificação, não sendo tal nulidade sanada pela posterior intimação da decisão que revogou a suspensão condicional do processo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO OU DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS. AUSÊNCIA DE DEFESA. ENUNCIADO N. 523, DA SÚMULA DO STF. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

I - Nos termos estabelecidos nos arts. 370, § 4º, do Código de Processo Penal e no art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50, constitui prerrogativa do defensor dativo e do defensor público a intimação pessoal de todos os atos do processo, dentre os quais se inclui a designação de audiência de justificação para fins de revogação de suspensão condicional do processo. (Precedente).

II - Incide, ainda, para o caso, o Enunciado n. 523, da Súmula do STF, verbis: 'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu'.Recurso ordinário provido
’” [STJ, RHC 65.382/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/3/2016, DJe 14/3/2016].

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO –CUMPRIMENTO DA MAIOR PARTE DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO FACULTATIVA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO EVIDENCIADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPERTINÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - NULIDADE da decisão EM que SE revogou a suspensão processual INCLUSIVE DA SENTENÇA E ATOS POSTERIORES - PARCIAL DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - A jurisprudência é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término;

2 - A revogação definitiva do benefício da suspensão condicional do processo sem a prévia oitiva do Réu sobre descumprimento de obrigação imposta e aceita, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;

3 . A possibilidade de extinção da punibilidade deve ser analisada pelo Juízo Singular, após apresentação de justificativa do Réu, quanto ao descumprimento do benefício do sursis processual, sob pena de supressão de instância
” [TJMT, ApCr N.U 0000957-76.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/3/2019, Publicado no DJE 15/3/2019].

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao
Recurso em Sentido Estrito
aviado pela defesa de
Juares Inácio Pereira
, qualificado, para
anular a decisão que revogou a suspensão condicional do processo
sem a prévia intimação da defesa e do acusado, a fim de que outra seja proferida, após observância ao princípio do devido processo legal ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022